Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709377-20.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ADEMIR NONATO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. FIGURA QUALIFICADA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 1.087/STJ. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão punitiva e condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos IV, do Código Penal. 2. Descabido o pedido de absolvição por alegada ausência de provas da autoria delitiva imputada ao recorrente, se o conjunto probatório produzido nos autos é coerente e harmônico no sentido de demonstrar seu envolvimento na dinâmica delitiva retratada na denúncia. 3. É imprescindível, para a constatação da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto, a realização do exame pericial no local dos fatos, o qual pode ser suprido ou complementado pela prova testemunhal ou outro meio indireto de prova produzido no feito, quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação pelos peritos. Precedentes do TJDFT e STJ. 4. A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Proposta de Afetação no REsp no 1.888.756/SP, em 26/05/2022 (Tema 1087), definiu que “a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto em sua forma qualificada (§ 4o)”. 5. A condenação de réu reincidente a pena inferior a quatro anos de reclusão atrai o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. 6. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos. Dosimetria da pena redimensionada. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a exasperação da pena-base, ao argumento de ser desproporcional e sem justifica idônea para a aplicação da fração acima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.” (AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017